Tribunal: TJMT
Processo: 1034131-64.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034131-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Comutação de Pena]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), FABIO JOSE DOS SANTOS SILVA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Comutação da pena. Decreto Presidencial nº 11.846/2023. Não preenchimento de requisito subjetivo. Falta grave no cumprimento da pena no período de 12 (doze) meses anteriores à publicação do decreto
nº 11.846
de
2023
. Recurso desprovido
.

I
. Caso em exame

Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu a concessão da comutação da pena decorrente de condenação de roubos majorados [empregos de arma de fogo e arma branca e concurso de pessoas], corrupção de menor e falsa identidade, unificadas em 32 (trinta e dois) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, atualmente em regime fechado, visando a concessão da comutação da pena.

II.
Questão em discussão

Possibilidade de concessão de comutação da pena.

III.
Razões de decidir

1. A comutação da pena prevê para ela ser concedida “
às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos [...] para receber o indulto
” [Decreto nº 11.846 de 2023, art. 3º], desde que não haja “
aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação [...] por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023
” [Decreto nº 11.846 de 2023, art. 6º].

2. O agravante não preenche o requisito subjetivo para a comutação da pena, visto que cometeu falta grave no cumprimento da pena no período de 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto nº 11.846 de 2023.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 11.846/2023, arts. 3º e 6º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg no HC 796325/MS, Rel.: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma – j. 24.8.2023; TJMT, AgEx nº 1001585-24.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 24.6.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.U 1034131-64.2024.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:
FABIO JOSÉ DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por FABIO JOSÉ DOS SANTOS SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (SEEU nº 0005633-60.2013.8.11.0064), que indeferiu a comutação da pena decorrente de condenações de roubos majorados [empregos de arma de fogo e arma branca e concurso de pessoas], corrupção de menor e falsa identidade, unificadas em 32 (trinta e dois) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, atualmente em regime fechado – art. 157, § 2º, I e II, e art. 307,
caput
, do CP e 244-B do ECA - (https://seeu.pje.jus.br/seeu).

O agravante sustenta que “
não houve o reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave, nos doze meses anteriores a 25 de dezembro de 2023”
.

Pede o provimento para que seja
“
concedida a comutação de pena em relação às ações penais que compõem o PEP”
(ID 255721162).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 255721175).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 255721177).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal. Comutação das penas. Irresignação da Defesa. Afirma que, o reconhecimento da falta grave se deu em momento posterior a publicação do Decreto n. 11.846/2023. Improcedência. Falta grave cometida nos doze meses anteriores a data de publicação do aludido ato normativo. Parecer pelo improvimento do recurso.”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 265399264)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por roubo, praticado em 13.7.2012, com trânsito em julgado no dia 8.10.2012 [Ação Penal nº 0004464-72.2012.811.0064];

- 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] e corrupção de menor, praticado em 10.6.2013, com transito em julgado no dia 16.9.2013 [Ação Penal nº 0003534-20.2013.811.0064];

- 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, por roubo majorado [emprego de arma branca e concurso de pessoas], corrupção de menor e falsa identidade, praticado em 15.2.2013, com transito em julgado no dia 18.8.2014 [Ação Penal nº 0001052-02.2013.811.0064];

- 7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, por roubo majorado, praticado em 29.6.2016, com transito em julgado em 27.9.2016 [Ação Penal nº 0004329-21.2016.8.11.0064] e;

- 6 (seis) anos, 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], praticado em 8.6.2013, com transito em julgado no dia 9.4.2018 [Ação Penal nº 0004941-61.2013.8.11.0064].

Em 5.9.2022, o Juízo da Execução Penal progrediu o agravante para o regime semiaberto, condicionado ao uso de “tornozeleira eletrônica” (SEEU 0005633-60.2013.8.11.0064 – fls. 379).

Em 10.3.2023, foi regredido o regime do agravante (fls. 423), cujo mandado de prisão fora cumprido em 26.4.2024 (fls. 439).

Em 5.12.2024, o Juízo da Execução Penal indeferiu a concessão de comutação da pena do agravante nos seguintes termos:

“Defesa pugna pela concessão da comutação de pena art. 3º do Decreto nº 11.846/2023.

Em análise aos autos e consonância ao parecer Ministerial, o recuperando não preenche o requisito subjetivo para concessão da comutação. Dispõe o art. 6º do Decreto [...]

Nos termos da decisão de seq. 121, foi reconhecida a prática de falta grave consistente na desativação da tornozeleira eletrônica ocorrida no dia 14/02/2023 e cumprimento do mandado de prisão dia 26/04/2024.

Neste sentido, ante a existência do reconhecimento de falta grave, se verifica que não restou preenchido os requisitos exigidos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, razão pela qual indefiro a concessão da comutação de pena”
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito – ID 255721177).

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a comutação da pena por entender que “
não restou preenchido os requisitos exigidos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023”
(ID 255721177).

Verifica-se que,
em 14.2.2023, o agravante FABIO JOSÉ DOS SANTOS SILVA cometeu falta grave, consistente na “
desativação da tornozeleira eletrônica”
, o qual assumiu a responsabilidade “
pelo extravio e rompimento da tornozeleira
”, em audiência de justificação (fls. 505).

A comutação da pena prevê para ela ser concedida “
às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade, não beneficiadas com a suspensão condicional da pena e que até a referida data tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes, e que não preencham os requisitos estabelecidos [...] para receber o indulto
” [Decreto nº 11.846 de 2023, art. 3º], desde que não haja “
aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação [...] por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei de Execução Penal,
cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023
” [Decreto nº 11.846 de 2023, art. 6º].

O c. STJ possui entendimento firmado no sentido de que “
a prática de falta grave nos 12 meses anteriores à publicação do decreto é suficiente para impedir a comutação, sem necessidade da homologação judicial no mesmo período
” (AgRg no HC 796325/MS, Rel.: Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma – 24.8.2023).

Nesse contexto, o agravante não preenche os requisitos para a concessão da comutação da pena, visto que cometeu falta grave [“
desativação da tornozeleira eletrônica”
] durante o cumprimento da pena no período de 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto nº 11.846 de 2023.

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“Tendo o reeducando praticado falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto [...]
resta não implementado o requisito subjetivo exigido pela norma”
(AgEx nº 1001585-24.2022.8.11.0000, Rel.: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 24.6.2022).

Logo, o agravante não faz jus à concessão do benefício.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025